Tribunal: TCU
Processo: 033.334/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 140752023, modalidade Concorrência e Uasg 454133 (Objeto: URGENTE: RISCO DE PERECIMENTO DE DIREITO - 14/SETEMBRO/2023 AS 14:00 HORASCONCORRÊNCIA No 14075/2023ABERTURA: DIA 14 DE SETEMBRO DE 2023 ÀS 14H00OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO SENAC ARARAQUARA.1. OBJETO1.1 O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial Senac, Administração Regional no Estado de São Paulo, comunica a abertura da Licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MENOR PREÇO, que tem por objeto a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE JARDINS E PAISAGISMO SENAC ARARAQUARA, conforme a Minuta de Contrato e demais Anexos, que são parte integrante deste Edital)

Inteiro teor:
Acórdão 11942/2023-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos de representação formulada pela VB Ambiental Consultoria e Projetos Ltda., com pedido de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 14023/2023, do tipo menor preço, promovida pela Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo - Senac/SP, para a contratação de serviços de manutenção e conservação de jardins e paisagismo no Senac Araraquara; Considerando que a representante alega, em síntese, o cancelamento da licitação após a abertura e divulgação de sua proposta de preço, bem como a falta de abertura de um envelope com a propostas de preços; Considerando que, conforme Acórdão 955/2011-TCU-Plenário , o cancelamento de certame licitatório por motivo de interesse público exige a cabal demonstração e a devida comprovação dos fatos que o justifiquem; Considerando que, no caso concreto, a superveniência do fato que ensejou o cancelamento da Concorrência 14023/2023 não restou devidamente comprovada nos autos, conforme exigência da jurisprudência deste Tribunal de Contas consubstanciada no supracitado aresto; Considerando, no entanto, que a análise promovida pela unidade técnica revela que o cancelamento da Concorrência 14023/2023 se mostrou benéfica para o interesse público, uma vez que, em seguida, foi promovida a Concorrência 14075/202, na qual foram recebidas seis propostas, sendo a mais econômica no valor de R$ 660.000,00, o que representa um desconto de 44% em relação ao valor estimado e um valor R$ 288.944,40 mais baixo do que a proposta do representante; Considerando que, apesar de haver plausibilidade nas alegações trazidas pela representante, está configurado o perigo da demora reverso, pois a irregularidade aventada não representa gravidade tal para o interesse público que justifique a adoção de medida cautelar; Considerando que o interesse que se busca proteger é majoritariamente privado; Considerando que a unidade técnica propõe conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar e, no mérito, considerar a representação parcialmente procedente e dar ciência ao Senac/SP; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, V, "a", 237, parágrafo único, e 250, I, do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, adotar a medida descrita no item 1.6, determinar o arquivamento e comunicar a representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.334/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Ana Cecilia Pires Santoro (199605/OAB-SP). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência à Administração Regional do Senac no Estado de São Paulo sobre a falha detectada no cancelamento do processo licitatório sem comprovação do fato superveniente que justificasse tal medida, em desacordo com a jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 955/2011-TCU-Plenário .